Tribunal: TJMT
Processo: 1032766-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032766-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), CARLOS DE AMORIM EVANGELISTA - CPF: 823.697.711-00 (APELADO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TESE DE CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – MOROSIDADE ADMINISTRATIVA - RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA –DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – PRESTAÇÕES LOCATÍCIAS ADIMPLIDAS ANTES DO EXAURIMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ NESSE PARTICULAR, POR NÃO RESTAR CARACTERIZADA, ANTES DO EXAURIMENTO DO PRAZO, A SUA MORA - SENTENÇA REFORMADA PONTUALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

2. Não há, antes do exaurimento do prazo de tolerância legalmente admitido, mora capaz de lastrear a responsabilização da promitente-vendedora pelas prestações locatícias custeadas pelo promitente-comprador. Portanto, a reparação material deve ser restringida aos alugueis posteriores ao aludido marco temporal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais em epígrafe, proposta em face da apelante por CARLOS DE AMORIM EVANGELISTA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no valor pago pelo autor a título de prestações locatícias, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A ré, ora apelante, alega a ocorrência de caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro, aduzindo que a violação do prazo de entrega do imóvel decorreu da atuação da concessionária de água e esgoto ao deixar de realizar as obras de saneamento básico que abasteceriam o empreendimento imobiliário, postergando a expedição do “habite-se” pela Prefeitura Municipal. Sustenta, ainda, que não há prova do dano material tido como suportado pelo autor, bem como que o descumprimento do cronograma contratual não configura prejuízo moral indenizável, além de afirmar a exorbitância do valor indenizatório arbitrado na origem.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese de que o descumprimento do prazo contratual, por parte da construtora-apelante, decorreu exclusivamente da falta da concessionária de água e esgoto (Águas Cuiabá) em relação às obras de saneamento que abasteceriam o empreendimento imobiliário, não merece acolhimento.

Isso porque, pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

Por certo, a morosidade sugerida pela ré corresponde a um aspecto inerente à atividade imobiliária, sendo considerada na estipulação do prazo contratual e na definição do preço do negócio, e, em última instância, repassada ao consumidor na forma de ônus financeiro, o que afasta a aplicação da excludente de responsabilidade arguida em sede recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE.
1. A escassez de mão de obra no Distrito Federal e as intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, bem como de fornecimento de água, a cargo das concessionárias de serviço público de energia elétrica e abastecimento de água e esgoto, não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual.
O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pela jurisprudência justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado. 2. Restando demonstrado o prejuízo efetivo suportado pelos promitentes compradores, mediante a juntada de contrato de locação de imóvel para moradia no período correspondente ao atraso na entrega do imóvel, mostra-se correta a condenação da promitente vendedora ao pagamento dos danos emergentes, ainda que aqueles não tenham pago a integralidade do preço do imóvel. 3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF - APC: 20140310273857, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/02/2016, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 280)

A tese de ausência de prova do dano material tido como suportado pelo autor também não comporta deferimento, tendo em vista que o demandante trouxe consigo, no id. 50421468, os recibos das prestações locatícias que se viu compelido a pagar em razão do descumprimento do prazo contratual por parte da ré.

Contudo, tenho como admissível o pedido subsidiário de afastamento das prestações vencidas antes do exaurimento do prazo de tolerância contratualmente estipulado e legalmente admitido, considerando que não havia, antes do aludido marco temporal, mora capaz de lastrear a responsabilização da sociedade empresária demandada.

A propósito:

Apelação cível. Direito do Consumidor. Contratos imobiliários.
Atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
Recurso que se limita à apreciação das questões relativas à devolução das despesas relacionadas à evolução da obra, ao pagamento de alugueis e ao pagamento de danos morais. Relação de consumo. Presença dos requisitos autorizadores da imposição da responsabilidade civil do demandado. Matéria regida por precedente vinculante exarado no bojo do Recurso Especial n. 1.729.593.
Descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, que autoriza a condenação do demandado ao pagamento de indenização por dano emergente (cobrança de juros de obra) e lucros cessantes (aluguel),
observado o prazo de tolerância contratual
.
Referendo da pretensão indenizatória fixada no valor de R$5.000,00, cotejados os parâmetros de grau de reprovabilidade da conduta, intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, capacidade econômica da parte ré e condições sociais do ofendido. Reparo pontual da sentença no tocante ao período de ressarcimento. Provimento parcial do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00037260520148190028, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-27)

Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia, caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, dispensa a comprovação de efetiva lesão à esfera personalíssima, cuja presunção decorre da vinculação entre o direito habitacional e a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
– DESPESA COM ALUGUÉIS – PRECEDENTES –
DANOS MORAIS MANTIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (...).” (TEMA 996- REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)
A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

(TJ-MT - AC: 00132056820158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA –
ATRASO INJUSTIFICADO
–
DANO MORAL “IN RE IPSA”
– RECURSO DESPROVIDO.
“Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo”

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00302265720158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019)

No que atine ao
quantum
indenizatório, arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, entendo que a sentença também não merece reparo, eis que amoldada à capacidade econômica dos envolvidos e à gravidade do descumprimento contratual, além de consentânea com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, verificados na definição de um montante incapaz de enriquecer ilicitamente o autor e suficiente à compensação pelo abalo extrapatrimonial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar, do montante devido a título de reparação material, as prestações locatícias adimplidas antes do exaurimento do prazo de tolerância (180 dias).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020